Tribunal: TJDFT
Processo: 0009955-32.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO EM RECURSO. POSSIBILIDADE. PERCALÇOS PARA A CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEIS AO AUTOR. EFEITO RETROATIVO DA PRESCRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. A prescrição pode ser suscitada diretamente no plano recursal, a teor do que prescrevem o artigo 193 do Código Civil e o artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la.

III. O § 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o autor não tem a obrigação de realizar a citação no prazo de 10 (dez), mas de prover os meios necessários à sua consecução.

IV. Proposta a demanda dentro do prazo prescricional, adotadas as providências para a consecução da citação e não se verificando omissão injustificável no curso do feito, nenhuma contingência processual pode ser debitada ao autor pela demora na sua realização, consoante o disposto no artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil.

V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

VI. Apelação desprovida.